Tribunal: TJPA
Processo: 0803172-23.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803172-23.2023.8.14.0008

APELANTE: WAGNER LEMES DA SILVA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE. PROMESSA EXPRESSA DE LIBERAÇÃO DE R$ 5.600,00. COMPROVAÇÃO POR CONVERSAS DE WHATSAPP. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR (R$ 2.922,23). DIFERENÇA DEVIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA HONESTIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 6.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO

CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por WAGNER LEMES DA SILVA, aposentado por incapacidade, em face de sentença exarada pelo Juízo 2ª Vara Cível de Barcarena/PA, que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Pagar cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual o autor/apelante alega que o Banco Agibank S.A. promete a liberação de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) em razão de portabilidade de empréstimo, mas apenas creditou R$ 2.922,23 (dois mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), causando-lhe prejuízo material e frustração. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se a promessa de liberação de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) é vinculante e, tendo sido liberado valor inferior, se o banco deve responder pela diferença, com juros e correção, além de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR:

Restou comprovada, por meio de conversas de WhatsApp juntadas aos autos, a promessa de liberação de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), (ID. 26423302, fls. 45).

O depósito parcial (R$ 2.922,23 - dois mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) evidencia propaganda enganosa (art. 37, § 1º, CDC) e violação da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC).
A diferença de R$ 2.677,77 deve ser paga, corrigida monetariamente, com juros moratórios a partir da citação.
A frustração do consumidor hipossuficiente extrapola o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável, proporcional e conforme precedentes do TJEPA em casos análogos (
Apelação Cível n. 0000474-45.2008.8.14.0124
, Rel.
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
,
2ª Turma de Direito Privado, data do julgamento 26/03/2019
).

DISPOSITIVO E TESE:
Reforma-se a sentença para:
a) condenar o banco apelado ao pagamento da diferença de R$ 2.677,77 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), corrigida e com juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);
b) condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
Tese: em contratos bancários submetidos ao CDC, a promessa de liberação de valor certo vincula o fornecedor, configurando prática abusiva a liberação parcial, ensejando restituição da diferença e reparação moral.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA:
-Código Civil, arts. 422 e 927;

-Código de Defesa do Consumidor, arts. 30;

-TJPA – Apelação Cível nº 0000474-45.2008.8.14.0124; Relator Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO; 2ª Turma de Direito Privado; Julgado em 26/03/2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer

do recurso de
Apelação

e
dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
7ª
Sessão Ordinária, realizada no período de
14 a 21 de outubro
do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho e Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recuso de Apelação Cível interposta por Wagner Lemes da Silva, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barcarena/PA, que julgou improcedente a ação de obrigação de pagar cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Agibank S.A.

O apelante sustenta que o banco se comprometeu a liberar o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), condição que o levou a aderir à portabilidade de empréstimo. Entretanto, apenas R$ 2.922,23 (dois mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) foram depositados, configurando descumprimento da oferta, propaganda enganosa e violação da boa-fé objetiva

Pleiteia o pagamento da diferença de R$ 2.677,77 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), acrescida de juros e correção, bem como indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 45/52, defendendo a regularidade da contratação e a ausência de falha.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia reside em verificar se o apelado descumpriu promessa de liberar R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e se a conduta enseja responsabilidade civil.

A relação é consumerista, submetida ao CDC (arts. 2º e 3º). O art. 30 dispõe que toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato.

Em relação à legitimidade do banco/apelado, existe contrato firmado entre a instituição bancária e a empresa terceirizada que realiza as tratativas com os clientes via ligações telefônicas. O banco/apelante é parte legítima na ação.

Nos autos, há registro de conversas de WhatsApp (ID. 26423302, fls. 44 e 45), em que representante do banco assegura a liberação de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), dos quais R$ 2.922,00 (dois mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) foram imediatamente depositados na conta do apelante e o restante seria liberado assim que a próxima etapa fosse concluída, com mais um contrato a assinar (ID
26423302 ,
fls.44).

Como se vê, às fls. 44 e 45 (ID
26423302)
, resta evidente que
houve promessa e garantia explícita do valor exato de R$-5.600,00
(cinco mil e seiscentos reais), não havendo qualquer dúvida em relação ao que foi explanado ao consumidor, sendo irrelevante o comprovante de transação bancária acostado aos autos pelo banco/apelado como prova de aceite contratual com valor a menor (ID
26423332,

fls.235).

Assim determina o CDC em seu art. 30:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

O princípio da transparência rege a fase pré-contratual e sua eventual conclusão; rege a essência do negócio jurídico, de modo que a sua falha atinge a qualidade do produto ou serviço oferecido e o equilíbrio de força entre as partes.

A promessa feita pelo banco, além de formar legítima expectativa no consumidor, serviu de fundamento para sua adesão à portabilidade. Contudo o valor efetivamente creditado foi de apenas R$ 2.922,23 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e rês centavos) o que representa descumprimento contratual, prática abusiva e publicidade enganosa (art. 37, § 1º, CDC), o contrato foi realizado mediante vício de consentimento do consumidor.

Não resta dúvida de que o contrato foi entabulado entre as partes única e exclusivamente em virtude da liberação exata do valor de R$-5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e que essa promessa por parte do banco, foi decisiva para adesão à portabilidade. Dessa sorte, imperioso reconhecer que o apelante tem direito à indenização por dano moral, devendo ser reconhecido o ilícito e a responsabilidade do banco/apelado, bem como configurado o vício de consentimento.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço. O descumprimento frustrou a legítima expectativa do consumidor, aposentado por invalidez e hipossuficiente, que necessitava dos valores para custear despesas pessoais.

Assim, devida a condenação ao pagamento da diferença de R$ 2.677,77 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), com juros moratórios desde a citação, e correção monetária.

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade, pela angústia e insegurança financeira impostas ao consumidor vulnerável.

Considerando a proporcionalidade, fixo a indenização em R$-6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para compensar o dano e prevenir novas condutas ilícitas. Não se está diante de um mero descumprimento contratual, mas uma verdadeira indução proposital ao erro, valendo-se o banco de falsas promessas para convencer o consumidor a firmar o contrato e depois valer-se da própria torpeza para não cumprir o que foi prometido, pois lança mão de contratos escritos, quando na verdade, baseia-se muitas vezes em contratos verbais, via ligações telefônicas, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.

O apelante em questão, registrou as conversas pelo aplicativo WhatsApp, o que lhe permitiu confirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial, de que foi prejudicado e induzido ao erro pelo Banco.

Nesse sentido tem o E. TJPA:

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM PESSOA ANALFABETA QUE NÃO SE ENCONTRAVA REPRESENTADO POR PROCURADOR CONSTITUÍDO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDADO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.(...).
Nesse contexto, os elementos dos autos não demonstram que a contratante, ora Apelada, aderiu de forma consciente às cláusulas contratuais.4. O Código de Defesa do Consumidor, visando coibir práticas abusivas por parte dos fornecedores, prevê em seu art. 39, IV, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços "prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços".5. Assim, a propaganda veiculada pelo Banco Apelante, juntada à fl. 16, no sentido de que o pagamento dos empréstimos seria em até 36 meses, levou a Apelada a acreditar que estava se vinculando ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas. 6. Conclui-se, portanto, que a conduta do Banco recorrente foi lesiva à dignidade da Apelada, causando-lhe danos morais,
tendo em vista que a Apelada foi privada de parte de seus proventos de aposentadoria, que utiliza para sua subsistência.7. Em relação ao valor da indenização, mostra-se justa a condenação por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).8. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a Apelada sofreu descontos de 24 (vinte e quatro) parcelas indevidas em seu benefício, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.9. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000474-45.2008.8.14.0124 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2019 ), negrito nosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o banco apelado ao pagamento da diferença de R$ 2.677,77(dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), acrescida de correção monetária a contar da citação, visando o efeito pedagógico ao Banco, condená-lo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e
condenar ainda ao pagamento dos honorários advocatícios do advogado do apelante, no montante de 20% sobre o valor da condenação.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 24/10/2025